Tribunal: STF
Processo: ARE 1599247
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 71).
 
Aduz o recorrente que é incabível ao caso o óbice da Súmula 282/STF, porque:

o acórdão recorrido tratou expressamente da questão da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, e da aplicação do Tema 793 do STF. Toda a discussão foi em torno da repartição constitucional de competências no âmbito do SUS e do direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal (doc. 73, p. 8 — grifos no original).

Diz, ainda, que:

[o]s fatos estão incontroversos nos autos: A controvérsia reside exclusivamente na interpretação do direito aplicável, especialmente quanto à correta aplicação do Tema 793 e à análise das normas de repartição de competências do SUS (doc. 10, p. 13).
Afirma, também, que não cabe o óbice das Súmulas 283 e 284/STF, porque:

o recurso extraordinário apresentou impugnação específica e fundamentada de todos os fundamentos do acórdão recorrido. O Município demonstrou, com clareza e precisão, como o Tribunal de origem violou os dispositivos constitucionais ao não aplicar corretamente o Tema 793 do STF (doc. 73, p. 9 — grifos no original).

Por fim, diz que:

[o] recurso extraordinário demonstrou de forma clara e fundamentada a violação direta aos artigos 23, II, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal. O acórdão recorrido, ao manter a responsabilidade exclusivamente o Município, sem analisar as regras de repartição de competências e sem determinar eventual ressarcimento pelo ente estadual, violou frontalmente tais dispositivos (doc. 73, p. 10 — grifos no original). 

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Além disso, verifico que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.

Outrossim, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, não se conhece do recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, nos termos da Súmula 283/STF.

Por fim, verifico que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 
 
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator